Tribunal: STF
Processo: HC 247779
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 168-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.560.940, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar os REsps n. 2.052.085/TO, 2.057.181/SE e 1.869.764/MS, em sessão realizada no dia 14/8/2024, rejeitou, por maioria, a proposta de cancelamento do enunciado da Súmula n. 231 do Superior de Tribunal de Justiça. 



    2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada neste Tribunal, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal. 



    3. Agravo regimental não provido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente, em sede de apelação do Ministério Público, foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 168-A, caput, do Código Penal.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Narra que “ao entender pela condenação do ora paciente e prosseguir na dosimetria da pena, mesmo no reconhecimento da incidência da atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, entenderam os nobres julgadores por não atenuar a pena” e “posteriormente, ao julgar o recurso aclaratório oposto, reconheceram os nobres julgadores que o ora paciente confessou parte da conduta. Contudo, sob a fundamentação que não foi confessado o dolo delitivo, entenderam por não reconhecer a atenuante da confissão”. Alega que “deve haver o reconhecimento da atenuante da confissão mesmo quando esta ocorrer de forma parcial”. Argumenta, ainda, ter ocorrido “o reconhecimento expresso da atenuante etária, com a recusa de atenuação da pena do ora paciente”. Ressalta, nesse sentido, que “ao negar a possibilidade de aplicação da pena abaixo do mínimo legal ao sentenciado se aceitará a interpretação restritiva em desfavor do réu, o que não pode ser admitido”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, seja reconhecida a atenuante da confissão e atenuada a pena do paciente a partir do reconhecimento das atenuantes etária e da confissão, com base no art. 65, do Código Penal, afastando-se a aplicação da Súmula 231/STJ. 



    Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O Tribunal de origem, ao negar a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, registrou (fl. 289): 



    Na segunda fase, ausentes agravantes. Apesar de o apelado contar com mais de 70 (setenta) anos de idade na data da sentença, não incide a atenuante etária, disposta no art. 65, inciso I, do Código Penal, em virtude da previsão constante da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Desse modo, permanece a pena provisória equivalente à basilar.



    Ainda, no julgamento dos embargos de declaração, consignou (fls. 319- 320):



    [...] Compulsando os autos, verifico que o recorrente referiu, na fase investigativa, a existência de dificuldades financeiras por parte da empresa por ele administrada, o que teria ocasionado a impossibilidade de pagamento de débitos previdenciários relativos à ação trabalhista movida por um de seus funcionários. Escudou-se, como se vê, do elemento subjetivo do tipo penal da apropriação indébita previdenciária - o dolo - necessário à caracterização da conduta delituosa. Destaco, nesse contexto, que a mera tergiversação sobre fatos secundários, inexpressivos na formação do juízo de convicção de elementares típicas, não configura confissão espontânea. [...]



    De qualquer sorte, a pena-base restou fixada no patamar mínimo legal (evento 12, RELVOTO1), de modo que o reconhecimento da confissão espontânea revela-se ineficaz para o caso, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendo, assim, que não há interesse recursal em reconhecê-la. [...]



    A Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar os REsps n. 2.052.085/TO, 2.057.181/SE e 1.869.764/MS, em sessão realizada no dia 14/8/2024, rejeitou, por maioria, a proposta de cancelamento do enunciado da Súmula n. 231 do Superior de Tribunal de Justiça. [...]



    Desse modo, não há reparos a serem realizados no cálculo dosimétrico, porquanto a instância ordinária, ao deixar de reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, observou o entendimento sumulado desta Corte Superior. [...]”  



    Na espécie, em relação ao pleito de que “deve ser possibilitada a redução da pena abaixo do mínimo legal, em virtude da aplicação das atenuantes etária e da confissão”, o Tribunal a quo consignou não haver “reparos a serem realizados no cálculo dosimétrico, porquanto a instância ordinária, ao deixar de reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, observou o entendimento sumulado [daquela] Corte Superior”.



    Com efeito, a decisão da Corte Superior não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.357-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/8/2023)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (RE 1.269.051-AgR, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM GRAU MÉDIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. II – O Tribunal Regional Federal da 1ª Região reformou a sentença condenatória para aumentar a fração de redução da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 para ¼ (um quarto). A Corte regional deixou de aplicar o redutor no grau máximo permitido por entender que o comportamento do recorrente apresentou um maior grau de reprovabilidade, diferente da conduta das chamadas “mulas”, haja vista ter adquirido a droga com seus próprios recursos, para posterior revenda. III – Mantida a reprimenda no patamar superior a 4 (quatro) anos, fica superado o pedido de conversão da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, porquanto não atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. IV – A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao recorrente está em desconformidade com a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, o que não ocorreu na espécie. V – Recurso ordinário provido em parte, apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda imposta ao recorrente. (RHC 118.996, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/3/2014)



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO. O reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para aquém do mínimo legal. O inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 visa a punir com maior rigor a comercialização de drogas em determinados locais, como escolas, hospitais, teatros e unidades de tratamento de dependentes, entre outros. Pela inserção da expressão “transporte público” nesse mesmo dispositivo, evidencia-se que a referência há de ser interpretada na mesma perspectiva, vale dizer, no sentido de que a comercialização da droga em transporte público deve ser apenada com mais rigor. Logo, a mera utilização de transporte público para o carregamento da droga não leva à aplicação da causa de aumento do inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006. (HC 109.538, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 26/10/2012)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente